Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REGRAMENTO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR PARA O CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. OBSERVÂNCIA. TAXA SATI. COBRANÇA INDEVIDA.
1. Em se tratando de compra e venda de imóveis com gravame de alienação fiduciária, as regras acerca da rescisão contratual deve observar o regramento da Lei Especial 9.514 /1997, de modo que se mostra inviável alteração contratual pretendida pela com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a legislação especial prevalece sobre o microssistema do CDC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1599511/SP representativo da controvérsia, firmou o entendimento de ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
3. Observado o dever de informação acerca da responsabilidade do pagamento da comissão de corretagem, o consumidor não faz jus à devolução do valor pago a esse título.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos. 1599511/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de ser a abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.